Tribunal: TJMT
Processo: 1042993-32.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042993-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO F
O DAS MULTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de cinco multas administrativas aplicadas pelo Procon, totalizando R$ 774.217,48. A sentença reduziu as penalidades ao limite de 100% do valor originalmente imposto, reconhecendo caráter confiscatório das sanções superiores a esse patamar, mas manteve a
validade dos processos administrativos e a existência das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) definir se os processos administrativos instaurados pelo Procon são válidos e suficientemente motivados; (
iii
) examinar se as multas aplicadas são proporcionais às infrações e passíveis de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e toda a prova necessária já consta nos autos, tornando desnecessária a dilação probatória.

As decisões administrativas que ensejaram as multas respeitaram o devido processo legal, com garantia do contraditório e ampla defesa, e apresentaram fundamentação suficiente, analisando as defesas e identificando as infrações consumeristas.

As condutas da Energisa, embora respaldadas em normas da Aneel, não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo os princípios da proteção ao consumidor serem observados nas relações reguladas.

As multas foram aplicadas dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração, vantagem auferida, reincidência e condição econômica da fornecedora.

Apesar da legalidade formal das sanções, constatou-se desproporcionalidade entre os valores cobrados dos consumidores e os montantes das multas, o que justifica a revisão judicial para adequação ao princípio da proporcionalidade.

Com base na jurisprudência do TJMT, as multas foram reduzidas a patamares condizentes com os valores das faturas contestadas e a gravidade das infrações, preservando o caráter pedagógico e sancionatório das penalidades.

O fundamento utilizado na sentença – de que as multas seriam confiscatórias por ultrapassarem 100% do valor original – foi afastado, pois confundiu valor histórico com montante atualizado por juros e correção monetária.

Reconhecido o êxito substancial da parte embargante, fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 34.700,00, nos termos dos
arts
. 85, § 2º, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente jurídica e a prova documental é suficiente para o julgamento antecipado.

Os processos administrativos instaurados pelo Procon são válidos e suficientemente motivados quando
asseguram contraditório, ampla defesa e apresentam fundamentação compatível com os fatos e normas aplicáveis.

É possível a revisão judicial das multas administrativas aplicadas pelo Procon, com fundamento na desproporcionalidade manifesta entre o valor da sanção e a gravidade da infração apurada, sem que isso represente ingerência no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC,
arts
. 6º, 14, 20, 22, 39, 51, 57; CPC,
arts
. 355, I, 371, 85, § 2º, e 86; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgRg
Cível nº 1028110-17.2022.8.11.0041; TJMT,
AgRg
Cível nº 1021241-67.2024.8.11.0041; TJMT,
AgInt
AC nº 1001516-92.2024.8.11.0041; TJMT,
AgInt
AC nº 1037821-46.2022.8.11.0041; TJMT, AC nº 1018191-67.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecursos de apelação

Cível
interpostos pelo E
STADO DE MATO GROSSO
e pela E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reduzindo as multas administrativas aplicadas pelo Procon ao limite de 100% do valor da penalidade originalmente imposta.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de cinco multas administrativas, totalizando R$ 774.217,48, inscritas nas CDAs 2023704980, 2023705120, 2023704742, 2023704750 e 2023704982, decorrentes de processos administrativos instaurados pelo Procon em razão de reclamações de consumidores.

Os processos administrativos originaram-se das seguintes reclamações: Antunes Clemente Pereira contestou fatura de abril de 2018 no valor de R$ 905,73 referente à unidade consumidora 6/328728-1, resultando em multa de R$ 90.000,00; Eder Luciano Francisco reclamou de fatura de setembro de 2019 no valor de R$ 693,29 da unidade 6/246559-9, gerando multa de R$ 75.000,00; Erick de Albuquerque contestou fatura de maio de 2018 no valor de R$ 10.261,72 da unidade 6/217131-2, com multa de R$ 70.000,00; Maria Fatima da Costa reclamou de faturas de janeiro a março de 2018 totalizando R$ 1.080,18 da unidade 6/210342-2, resultando em multa de R$ 80.000,00; e Rosangela Santana de Arruda contestou fatura de novembro de 2018 no valor de R$ 528,99 da unidade 6/2287289-9, com multa de R$ 75.000,00.

A embargante alegou nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, desproporcionalidade das multas e necessidade de produção de prova oral.

O Estado apresentou impugnação sustentando a regularidade das certidões de dívida ativa, a violação às normas consumeristas, a impossibilidade de rediscussão do mérito administrativo e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para reduzir as multas ao limite de 100% da penalidade imposta, reconhecendo o caráter confiscatório do valor que excedia esse percentual, mas mantendo a validade dos processos administrativos e a existência de infração.

O Estado apela sustentando que a multa foi adequadamente graduada conforme o artigo 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, além da reincidência. Argumenta que o valor de R$ 774.217,48 inclui juros e correção monetária, não apenas a multa originária de R$ 390.000,00. Defende que não cabe ao Judiciário reduzir multa aplicada dentro dos parâmetros legais, sob pena de interferência no mérito administrativo.

A Energisa apela preliminarmente alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a produção de prova oral requerida e ausência de fundamentação adequada da sentença. No mérito, sustenta nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, inexistência de violação ao CDC, tendo agido conforme a legislação setorial da Aneel, e desproporcionalidade das multas que chegam a ser 141 vezes maiores que os valores das faturas reclamadas. Subsidiariamente, requer maior redução das penalidades.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, mantendo suas posições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela Energisa.

A matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito, consistente na análise da legalidade e validade dos processos administrativos, da regularidade procedimental e da proporcionalidade das sanções aplicadas. Toda a documentação necessária ao deslinde da controvérsia encontra-se acostada aos autos, incluindo os processos administrativos completos, as defesas apresentadas, as decisões fundamentadas e os recursos interpostos.

A prova oral pretendida pela apelante mostra-se absolutamente despicienda para comprovar fatos já documentalmente demonstrados. Não se trata de apurar circunstâncias fáticas sobre a prestação dos serviços ou sobre eventuais irregularidades nos medidores, mas sim de examinar a regularidade formal e material dos atos administrativos praticados pelo Procon, o que prescinde de dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando
desnecessárias outras provas além das já constantes dos autos. O livre convencimento motivado do magistrado, consagrado no artigo 371 do mesmo diploma, autoriza o julgamento com base nos elementos probatórios disponíveis, não havendo obrigatoriedade de deferimento de toda e qualquer prova requerida pelas partes quando o conjunto probatório já se mostra suficiente.

AFASTO,
portanto, a
prejudicial de
cerceamento de defesa.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da sentença, também não merece acolhida. A decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões postas, analisando a validade dos processos administrativos, a existência de infração e a necessidade de redução das multas aplicadas. O fato de o julgador ter tratado conjuntamente questões comuns aos cinco processos administrativos não configura ausência de fundamentação, mas técnica de julgamento que evita repetições desnecessárias quando as situações guardam similitude.

No mérito, os recursos merecem parcial provimento.

Analisando detidamente os processos administrativos, constata-se que foram observados fielmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. A Energisa foi regularmente citada, compareceu às audiências, apresentou defesas escritas detalhadas em todos os procedimentos e interpôs recursos administrativos, tendo suas razões apreciadas pela autoridade competente.

No processo referente ao consumidor Antunes Clemente Pereira, a Energisa apresentou defesa explicando que a fatura de abril de
2018 sofreu acúmulo de consumo devido ao faturamento pela média nos meses de fevereiro e março de 2018, quando a caixa de medição estava fora do foco de leitura. Alegou ter agido conforme o artigo 113, inciso I, da Resolução Aneel 414/2010. A decisão administrativa fundamentou a aplicação da multa de R$ 60.000,00, majorada para R$ 90.000,00 pela reincidência, por violação aos artigos 113, I, parágrafo 1º da Resolução 414/2010, artigo 6º, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.987/1995 e artigos 6º, incisos III, IV, VI e X, 14, parágrafo 3º, II, e 39, V do Código de Defesa do Consumidor.

Relativamente ao consumidor Eder Luciano Francisco, a defesa administrativa esclareceu que a fatura de setembro de 2019 apresentou acúmulo de consumo de 680 kWh em decorrência do faturamento pela média no mês anterior, aplicando-se o artigo 113, I e parágrafos 1º e 8º da Resolução Aneel 414/2010. Informou que foi realizada limpeza na caixa de medição e troca do medidor em 12 de setembro de 2019. A decisão administrativa fixou multa base de R$ 45.000,00, majorada para R$ 60.000,00 pela reincidência, posteriormente reduzida para R$ 75.000,00, por violação aos artigos 6º da Lei 8.987/1995 e artigos 4º, III, V, 6º, III, IV, VI e X, 20, 22, 39, V, VI, 51, incisos I, IV e XV, parágrafo 1º, incisos I e II do CDC.

No caso do consumidor Erick de Albuquerque, a inspeção técnica constatou irregularidade no medidor, tendo sido emitido Termo de Ocorrência e Inspeção. O medidor foi encaminhado ao IPEM, que constatou borne queimado/danificado, reprovação na inspeção geral, exatidão, exame registrador e lacre violado. A Energisa defendeu-se alegando que os protocolos de atendimento referentes a falta de fase e falta de energia diferiam da irregularidade apurada. A decisão administrativa, contudo, consignou que não restou comprovado que foi a consumidora a causadora da
irregularidade no padrão, aplicando multa de R$ 60.000,00, majorada para R$ 70.000,00 pela reincidência, por violação aos artigos 1º, 20, incisos I a III e parágrafo 2º, 22, parágrafo único, 34, 39, inciso V, 51, incisos I, IV e XV, parágrafo 1º, incisos I a III do CDC.

Quanto à consumidora Maria Fatima da Costa, a defesa administrativa registrou que o aumento na fatura de janeiro de 2018 decorreu de acúmulo de consumo pela ausência de leitura nos meses de novembro e dezembro de 2017, aplicando-se o artigo 113, I e parágrafo 1º da Resolução Aneel 414/2010. Informou que a fatura foi retificada e o parcelamento cancelado, gerando crédito de R$ 156,51. A decisão administrativa aplicou multa de R$ 60.000,00, majorada para R$ 80.000,00 pela reincidência e por não ter a reclamada tomado providências para retificar a fatura gerada por acúmulo, configurando as agravantes dos incisos I e IV do artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97.

No processo da consumidora Rosangela Santana de Arruda, a inspeção técnica identificou desvio de energia no ramal de entrada, tendo sido emitido Termo de Ocorrência e Inspeção. A decisão administrativa, porém, verificou que os campos para assinatura do acompanhante estavam em branco no TOI, não observando os procedimentos exigidos pelo artigo 129, parágrafos e incisos da Resolução 414/2010 da Aneel. Aplicou multa de R$ 60.000,00, majorada para R$ 75.000,00 pela reincidência e por não ter a reclamada tomado providências para mitigar as consequências do ato lesivo.

Em todos os processos, as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas, indicando os dispositivos legais violados, analisando as defesas apresentadas, considerando as circunstâncias agravantes e atenuantes, e graduando as multas conforme os critérios do
artigo 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

A alegação de ausência de motivação não procede. As decisões administrativas não apenas indicaram os fundamentos legais, como também analisaram especificamente cada situação, explicando as razões pelas quais as defesas não foram acolhidas e demonstrando a subsunção dos fatos às normas violadas.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, tendo a Energisa exercido seu direito de defesa em todas as fases processuais, inclusive com interposição de recursos administrativos que foram apreciados pela Turma Recursal do Procon.

Quanto à alegada inexistência de violação ao CDC, não assiste razão à apelante. Embora a Energisa tenha agido com base na legislação setorial da Aneel, especialmente os artigos 87, 113 e 130 da Resolução 414/2010, que autorizam o faturamento pela média em caso de impedimento de leitura e a recuperação de consumo em caso de irregularidades, tal circunstância não afasta automaticamente a incidência das normas de proteção ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípios e direitos básicos que devem ser observados em todas as relações de consumo, independentemente da existência de regulamentação setorial específica. A prestação de serviço adequado, a informação clara, a vedação de práticas abusivas e a reparação de danos são deveres que se impõem aos fornecedores mesmo quando atuam com base em normas regulatórias.

No caso concreto, as situações apuradas revelam falhas na prestação do serviço que justificaram a intervenção do órgão de defesa do consumidor. O acúmulo de consumo decorrente de faturamento pela média, embora previsto na regulamentação setorial, gera impacto significativo no orçamento dos consumidores e exige cuidados especiais da concessionária para mitigar seus efeitos, o que nem sempre foi observado.

As irregularidades constatadas nos medidores, por sua vez, mesmo quando não comprovadamente causadas pelos consumidores, geram cobranças que podem ser indevidas ou excessivas, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade das medições e a correção dos valores cobrados, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Portanto, não há nulidade nos processos administrativos, que observaram o devido processo legal, asseguraram o contraditório e a ampla defesa, foram adequadamente fundamentados e apuraram infrações às normas de proteção ao consumidor.

Passo à análise da proporcionalidade das sanções aplicadas.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente.

As decisões administrativas consideraram adequadamente os três critérios legais. A gravidade das infrações foi avaliada em cada caso,
considerando-se o impacto sobre os consumidores e a natureza das irregularidades. A condição econômica da Energisa, empresa de grande porte do setor elétrico, foi devidamente ponderada. A reincidência, comprovada por certidões emitidas pela Turma Recursal do Procon, configurou circunstância agravante que justificou a majoração das penas base.

Contudo, a análise da proporcionalidade não pode desconsiderar a relação entre os valores cobrados indevidamente dos consumidores e as multas aplicadas.

No caso de Antunes Clemente Pereira, a fatura contestada foi de R$ 905,73, e a multa aplicada alcançou R$ 90.000,00, representando proporção de aproximadamente 99 vezes o valor da cobrança. Para Eder Luciano Francisco, a fatura de R$ 693,29 gerou multa de R$ 75.000,00, proporção de cerca de 108 vezes. Erick de Albuquerque teve fatura de R$ 10.261,72 e multa de R$ 70.000,00, proporção de aproximadamente 6,8 vezes. Maria Fatima da Costa contestou faturas totalizando R$ 1.080,18 e recebeu multa de R$ 80.000,00, proporção de cerca de 74 vezes. Rosangela Santana de Arruda teve fatura de R$ 528,99 e multa de R$ 75.000,00, proporção de aproximadamente 141 vezes.

Essas
multas
revelam significativa desproporção entre os valores efetivamente cobrados dos consumidores e as sanções aplicadas, especialmente nos casos em que as multas superam em mais de 100 vezes os valores das faturas contestadas.

Embora a multa administrativa não deva guardar necessariamente equivalência matemática com o valor da cobrança indevida, pois possui caráter punitivo e pedagógico visando desestimular a reiteração
de condutas irregulares, a desproporcionalidade excessiva vulnera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a atuação administrativa.

A sentença recorrida, ao limitar as multas a 100% do valor originalmente aplicado, buscou corrigir o que considerou caráter confiscatório das penalidades. Contudo, o fundamento utilizado não se mostra tecnicamente adequado, pois confundiu o valor histórico das multas com o montante atualizado da dívida inscrita.

O valor de R$ 774.217,48 constante das certidões de dívida ativa efetivamente inclui, além das multas originais totalizando R$ 390.000,00, os acréscimos decorrentes de juros e correção monetária pela mora no pagamento, conforme autorizado pelo artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei 6.830/1980.

Portanto, não há que se falar em multa superior a 100% do débito principal, pois o valor principal é exatamente o montante das cinco multas aplicadas, e os acréscimos decorrem da atualização legal do débito.

A questão que se coloca é se as multas originalmente aplicadas, no montante de R$ 390.000,00, observaram adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante das infrações apuradas e dos valores envolvidos nas reclamações dos consumidores.

Analisando cada caso individualmente e considerando os critérios legais de graduação, entendo que as multas aplicadas, embora dentro dos limites legais estabelecidos pelo CDC, apresentam desproporcionalidade que justifica redução.

A gravidade das infrações, embora real, não alcança o patamar máximo de reprovabilidade.
Trata-se
de situações relacionadas a acúmulos de consumo por faturamento pela média e irregularidades em medidores, condutas certamente reprováveis, mas que não configuram as infrações mais graves previstas na legislação consumerista.

A vantagem auferida pela concessionária, embora deva ser considerada, não foi especificamente quantificada nas decisões administrativas, limitando-se estas a presumir a existência de benefício econômico pela cobrança indevida.

A condição econômica da Energisa, empresa de grande porte, justifica a aplicação de multas em valores significativos para que produzam o efeito pedagógico desejado, mas não autoriza a fixação de penalidades desproporcionais aos fatos apurados.

A reincidência, embora configure circunstância agravante relevante, já foi considerada nas majorações aplicadas sobre as penas base, não justificando manutenção de valores excessivamente elevados.

Considerando todos esses elementos e buscando equilíbrio entre a necessidade de punição efetiva das infrações, o caráter pedagógico das sanções e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequada a redução das multas aplicadas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente a possibilidade de redução judicial do valor de multas administrativas aplicadas pelo Procon quando constatada
desproporcionalidade manifesta, sem que isso configure indevida ingerência no mérito administrativo.

Em casos análogos, este Tribunal tem reduzido multas aplicadas pelo Procon a patamares mais condizentes com a gravidade das infrações.

No julgamento do Agravo Regimental Cível 10281101720228110041, multa de R$ 80.000,00 referente a reclamação de fatura de R$ 1.916,14 foi reduzida para R$ 8.000,00. No Agravo Regimental Cível 10212416720248110041, multas totalizando R$ 431.355,40 foram reduzidas para R$ 28.000,00. No Agravo Interno em Apelação Cível 10015169220248110041, multa de R$ 100.000,00 referente a fatura de R$ 802,95 foi reduzida para R$ 20.000,00. No Agravo Interno em Apelação Cível 10378214620228110041, multa de R$ 40.000,00 referente a fatura de R$ 542,58 foi reduzida para R$ 5.000,00. Na Apelação Cível 10181916720238110041, multas totalizando R$ 489.416,26 foram reduzidas para R$ 137.500,00.

Analisando esses precedentes e considerando os valores das faturas contestadas em cada caso concreto, entendo adequada a redução das multas aos seguintes patamares:

Para o caso de Antunes Clemente Pereira, considerando fatura de R$ 905,73, reduzo a multa de R$ 90.000,00 para R$ 8.000,00.

Para Eder Luciano Francisco, considerando fatura de R$ 693,29, reduzo a multa de R$ 75.000,00 para R$ 6.000,00.

Para Erick de Albuquerque, considerando o maior valor da fatura contestada de R$ 10.261,72, reduzo a multa de R$ 70.000,00 para R$ 15.000,00.

Para Maria Fatima da Costa, considerando faturas totalizando R$ 1.080,18, reduzo a multa de R$ 80.000,00 para R$ 9.000,00.

Para Rosangela Santana de Arruda, considerando fatura de R$ 528,99, reduzo a multa de R$ 75.000,00 para R$ 5.000,00.

Os valores reduzidos totalizam R$ 43.000,00, montante que se mostra adequado e proporcional às infrações apuradas, mantém o caráter punitivo e pedagógico das sanções, considera a condição econômica da infratora e a reincidência, mas corrige a desproporcionalidade verificada entre os valores das cobranças contestadas e as penalidades aplicadas, harmonizando-se com os precedentes desta Corte.

A redução das multas para esses patamares não compromete a finalidade sancionatória e pedagógica das penalidades, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao seu pagamento. Com efeito, a embargante obteve êxito substancial na demanda, logrando redução significativa das multas executadas, de R$ 390.000,00 para R$ 43.000,00, o que representa redução superior a 88% do valor originalmente cobrado. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, havendo sucumbência recíproca, a parte vencida responderá pelos honorários advocatícios na proporção em que sucumbiu. No caso concreto, considerando que o Estado sucumbiu em percentual muito superior ao da embargante, deve arcar integralmente com os honorários advocatícios. Ademais, não se aplica ao caso a vedação de condenação em honorários prevista no artigo 1º-D da Lei
9.494/97, que se refere especificamente à Fazenda Pública quando vencida em ações de pequeno valor, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, com fundamento nos artigos 85, parágrafo 2º, e 86 do Código de Processo Civil, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da embargante, que fixo em 10% sobre o valor da redução obtida, ou seja, sobre R$ 347.000,00, perfazendo R$ 34.700,00, montante que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, à complexidade da causa e ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Ante o exposto,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a fundamentação da sentença quanto ao caráter confiscatório das multas e reconhecer a plena validade dos processos administrativos, e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. para reduzir as multas aplicadas aos valores acima especificados,

condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 34.700,00
,
mantendo-se a improcedência dos embargos quanto aos demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026